Tribunal: TJBA
Processo: 8181874-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181874-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VERONICA RAMOS LINS DE ANDRADE Advogado(s): ITAMARA VELMA PEREIRA SANTOS, JAGUARACI COSTA DOS SANTOS APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXAS MUITO SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. INEXIGIBILIDADE DO EXCESSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em ação de revisão contratual de cartão de crédito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira e órgão de proteção ao crédito, objetivando o reconhecimento da abusividade das taxas de juros remuneratórios, a revisão do contrato com aplicação da taxa média de mercado, a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão do nome dos cadastros restritivos e a condenação ao pagamento de danos morais, diante de sentença que julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes em demanda fundada na alegação de cobrança abusiva; (ii) estabelecer se as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato de cartão de crédito são abusivas à luz da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (iii) determinar as consequências jurídicas da eventual abusividade, especialmente quanto à revisão contratual e à exigibilidade do débito; e (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade por indenização decorrente de alegada negativação indevida fundada em débito excessivo ou abusivo recai exclusivamente sobre o credor que promoveu a inscrição, sendo o órgão de proteção ao crédito parte ilegítima quando atua como mero repositório de dados fornecidos por terceiros. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, autorizando a revisão de cláusulas contratuais que imponham onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada ao consumidor. 5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, admitindo-se, contudo, a revisão judicial em situações excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. 6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro objetivo idôneo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários. 7. A cobrança de juros anuais que superam em quase seis vezes a taxa média de mercado evidencia onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual, configurando abusividade nos termos do art. 51, IV e §1º, III, do CDC. 8. A instituição financeira não comprova circunstâncias excepcionais ou riscos individualizados capazes de justificar a majoração exacerbada das taxas aplicadas ao contrato. 9. Reconhecida a abusividade dos juros, impõe-se a limitação das taxas à média de mercado e a declaração de inexigibilidade do valor excedente apurado após o recálculo do saldo devedor. 10. A mera cobrança fundada em cláusula contratual abusiva, desacompanhada de prova de inscrição indevida ou de repercussão relevante nos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. 11. A ausência de comprovação objetiva dos requisitos legais impede o reconhecimento da condição de superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes é parte ilegítima para responder por indenização fundada em alegação de cobrança abusiva, quando atua como mero repositório de dados fornecidos pelo credor. 2. Configura abusividade a cobrança de juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito em patamar muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, legitimando a revisão contratual. 3. Reconhecida a abusividade dos juros, deve ser limitada a taxa à média de mercado, com a declaração de inexigibilidade do valor excedente apurado. 4. A simples cobrança fundada em cláusula abusiva, sem demonstração de repercussão relevante nos direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, 51, IV e §1º, III, 54-A, §1º; CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º, 487, I, 931 e 937, I.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8181874-21.2024.8.05.0001, sendo apelante VERONICA RAMOS LINS DE ANDRADE e apelados NU PAGAMENTOS S.A e SERASA S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.